Tribunal: STF
Processo: ARE 1589611
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E DO ART. 327 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 25.8.2025, negou provimento à apelação criminal interposta por
E L F.

O Tribunal estadual manteve condenação imposta pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica contra Mulher da comarca de Sorocaba/SP, que, em 8.7.2025, condenou o agravante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (e-doc. 163). O acórdão do Tribunal estadual tem esta ementa:
“Apelação criminal – Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (129, § 13, do Código Penal) – Recurso da Defesa – Pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e de redução da indenização à ofendida – Prova segura e convincente – Condenação de rigor tanto que sequer questionada – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Operada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Terceira fase – Ausentes majorantes ou minorantes – Regime semiaberto de rigor – Descabida a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena – Mantida a indenização em favor da vítima fixada na origem – Valor compatível com a gravidade da conduta e consequências suportadas – Tema Repetitivo nº 983 do STJ – Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida perante o juízo competente – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 153).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado dispositivos de leis federais, não elencados pelo agravante no recurso interposto.

Sustentou que “responde pela prática de crime do artigo 129, § 1º, do Código Penal. Foi condenado em 1ª instância à pena de 1 (um) ano de reclusão no regime inicial semiaberto, bem como [foi fixado] o valor mínimo para indenização à vítima por danos morais em R$ 3.000,00” (fl. 3, e-doc. 165).

 Ressaltou que houve afronta ao “regime inicial de cumprimento de pena – que deveria ser aberto (...). Isso porque, na dosimetria da pena, o único fato desabonador foi a reincidência genérica, a qual não foi utilizada para aumentar a pena” (fl. 3, e-doc. 165).

Asseverou que, na dosimetria da pena imposta, “na 1ª fase, nos
termos do art. 59 do CP, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou desabonadoras, a pena base foi fixada no mínimo legal em 1 ano de reclusão, não havendo circunstâncias negativas, somente a reincidência genérica, a qual não foi usada. Já na 2ª fase sobreveio a atenuante de confissão espontânea, permanecendo inalterada a pena. Na 3ª fase nada a interferir para aumentar ou diminuir a pena, mantendo inalterada” (fl. 3, e-doc. 165).
 
Afirmou que “não há circunstância desfavorável, havendo circunstâncias favoráveis – a confissão – compensada. Não chegou a ser usada e nem alterar a pena mínima. Entende a defesa que deve ser aplicado o art. 77 do CP para suspensão condicional da pena já que possui reincidência genérica, não houve fatos desabonadores e houve confissão” (fl. 4, e-doc. 165).

Argumentou que, “conforme declaração de hipossuficiência retro, o réu não reúne condições de arcar com R$ 3.000,00 de reparação de danos à vítima e nem mesmo pena pecuniária ou custas processuais” (fl. 4, e-doc. 165).

Estes os pedidos:
“A) ABSOLVIÇÃO, com fulcro no art. 386 e seus incisos, do CPP e ainda em razão da FALTA DE JUSTA CAUSA; 
B) Punição Excessiva – CONCESSÃO DE DIREITO SUBJETIVO POR AUTORIDADE ARBITRÁRIA, REGIME INCIAL ABERTO. 
C) Punição excessiva – com relação à reparação de danos à vítima – requer a absolvição neste sentido pois não reúne condições de pagar (é motoboy) ou seja reduzida para o valor não superior a R$ 500,00; 
D) Em caso de condenação todas as atenuantes e causas de diminuição de pena e afastadas as agravantes e causas de aumento de pena, requer que seja o regime inicial o aberto, convertido em prestação à comunidade e o direito de recurso especial em liberdade, pelos seus próprios e judiciosos fundamentos” (fls. 4-5, e-doc. 168).

3. Em 2.10.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, fundamentando pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 175).

4. No agravo, o agravante repete os argumentos e os pedidos apresentados no recurso extraordinário (e-doc. 180).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, de dispositivos de leis federais, os quais não foram elencados pelo agravante.

Pede: a) absolvição do crime imputado, pela alegação de falta de justa causa; b) alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade; c) absolvição quanto à pena de reparação de danos à vítima, sob alegação de não possuir condições de pagar a indenização fixada pelo juízo sentenciante. 

7. O acórdão recorrido do Tribunal estadual foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, em 27.8.2025 (e-doc. 154), mas não há, no recurso extraordinário interposto pelo agravante, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

8. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu-o, sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 175).
Não se demonstraram, no agravo interposto (e-doc. 180), de
forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.
 
Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito Penal. Receptação Qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. (...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. (...)
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. (...)
3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. (...)
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.555.738-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

10. Em 8.7.2025, o juízo do Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica contra Mulher da comarca de Sorocaba/SP condenou o agravante, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de três mil reais a título de dano moral, nestes termos:

“Segundo consta da denúncia, a vítima e o denunciado conviveram em união estável pelo período de sete anos. Nasceram dois filhos desse relacionamento. Na data da ocorrência, denunciado e vítima estavam separados há sete meses. O denunciado, porém, não aceitou o término da relação. A vítima, por sua vez, estava namorando outra pessoa. Na noite de 29 de fevereiro de 2024, por ciúmes, o denunciado rumou para o condomínio de apartamentos onde a vítima residia. Em seguida, ele conseguiu burlar a segurança do local e entrar no apartamento dela. De súbito, o agressor golpeou a vítima com socos no rosto, chutes nas pernas e puxões de cabelo. (...)
Com efeito, ao término da instrução criminal, ficou demonstrada a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, sendo segura e firme a prova inferida, especialmente em Juízo, sob o crivo do contraditório. (...)
O réu, por seu turno, confirmou a agressão física, mas afirma estar arrependido. (...) As lesões sofridas pela vítima condizem com a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como com as fotografias de págs. 38/40. (...)
Passo a aplicar a pena. Obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da aplicação penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes, inexistindo circunstâncias jurídicas desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’; STJ, Súmula nº 545). Por outro lado, verifica-se a reincidência do réu, considerando a condenação transitada em julgada nos autos nº 1502006-24.2018.8.26.0567, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca, com trânsito em julgado em 11/03/2022, conforme certidão de págs. 131/134.
No concurso de agravantes e atenuantes, verifica-se que ambas as circunstâncias são preponderantes. A agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), é mencionada expressamente no artigo 67, do Código Penal como preponderante, enquanto a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), diz respeito à personalidade do agente, ou seja, à capacidade do agente de assumir seus erros e suas consequências. Neste sentido, restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.154.752, que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes. (...) Compenso a atenuante genérica da confissão com a agravante genérica da reincidência, mantendo a pena conforme anteriormente fixado.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. (...) O réu não faz jus às benesses legais do artigo 44, do Código Penal, isto porque o delito foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tendo expressa vedação a teor do inciso II, do mencionado artigo. (...)
Incabível a suspensão condicional da pena, considerando a reincidência (CP, art. 77, inciso I). (...)
Havendo pedido do Ministério Público na denúncia, CONDENO o réu a título de valor mínimo para indenização cível, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral presumido (in re ipsa) decorrente da conduta delitiva” (fls. 1-8,
e-doc. 124).

11. Em 25.8.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante:
“Foi bem aplicado o regime semiaberto, uma vez que é cediço que o quantum de pena aplicada não autoriza, por si só, o regime aberto, quando outros elementos referentes ao crime praticado e as condições pessoais do condenado, recomendem o cumprimento inicial da pena em regime mais severo, como é o caso dos autos, já que a reincidência, ainda que genérica, é elemento indicativo de que regime mais brando seria insuficiente à reprovação do delito, bem como à prevenção de novas práticas delitivas. (...)
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o inciso I do artigo 44 do Código Penal é expresso quanto à sua vedação em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, ressaltando o teor da súmula 588 do C. STJ. (...)
Derradeiramente, o valor mínimo de reparação do dano moral causado à vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não comporta reparo.
O montante arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às consequências experimentadas pela vítima, que, repise-se, ao retornar à sua residência, foi surpreendida e agredida pelo apelante, o qual, após burlar a segurança do condomínio, aguardou a no local de forma premeditada, circunstância que acentua a carga lesiva do ato e o abalo psicológico decorrente.
Não se configura, assim, qualquer excesso, sendo o valor compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização. (...)
A condição financeira do réu não impede a fixação de valor compatível com a reprovabilidade da conduta, podendo, em sede de execução, ser estipulada a forma mais adequada de cumprimento, sem eximir o dever de reparação” (fls. 7-9, e-doc. 153).

12. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “o quantum de pena aplicada não autoriza, por si só, o regime aberto, quando outros elementos referentes ao crime praticado e as condições pessoais do condenado, recomendem o cumprimento inicial da pena em regime mais severo, como é o caso dos autos, já que a reincidência, ainda que genérica, é elemento indicativo de que regime mais brando seria insuficiente à reprovação do delito, bem como à prevenção de novas práticas delitivas” (fl. 7,
e-doc. 153).

A conclusão sobre o regime semiaberto está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de
fixar-se o regime de cumprimento de pena, sobretudo por tratar-se de agravante reincidente. Assim, por exemplo:
“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Apropriação indébita. Imposição de regime mais gravoso ao condenado reincidente. Legalidade. Agravo regimental não provido. (...)
3. Não se revela ilegal tampouco contrária à jurisprudência desta Corte a adoção de regime semiaberto ao condenado reincidente, ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. (...)
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 256.008-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...)
4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33,
§ 2º, c, do Código Penal’ (RHC 194169 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 250.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

13. Ademais, para rever entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, quanto aos pedidos de absolvição do agravante, pela alegação de falta de justa causa no caso em análise, e de revisão da dosimetria da pena imposta, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.
 
A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 33, 59 e 68 Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro. Lesão corporal. Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido (...) 
3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com
base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto
fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.580.917-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.3.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal contra mulher. Violência doméstica. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. (...) 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. (...) 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.565.195-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 26.9.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal qualificada no âmbito doméstico. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. (...) 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.536.077-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.4.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora